Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter por parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
2. Fixados os honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, e observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença, descabida a pretendida minoração.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.